Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700208-05.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO 1. Trata-se de Conflito de Competência negativo suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar suposto delito de menor potencial ofensivo ocorrido no Complexo Penitenciário da Papuda. 2. Inicialmente os autos foram distribuídos para a vara da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que declinou da competência para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a Lei Complementar Distrital no 958/2019 inseriu o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), que integra a Circunscrição Judiciária de Brasília. 3. O Juízo suscitante sustenta, em síntese, que a referida norma legal não tem o condão de firmar a sua competência para o processamento do feito, sob pena de ferir o princípio constitucional da independência entre os Poderes. 4. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Art. 22, II, RITRJE). 5. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações. 6. Após, dê-se vista ao Ministério Público (Arts. 22, I, e 23 do RITRJE). Brasília/DF, 1 de março de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito